Tribunal: TJDFT
Processo: 0722355-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722355-20.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: PRINCIPALE ODONTOLOGIA LTDA AGRAVADO: LCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por PRINCIPALE ODONTOLOGIA LTDA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama, nos autos da ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança registrada sob no 0705462-39.2025.8.07.0004, ajuizada por LCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. A decisão agravada (ID 235200194) deferiu o pedido liminar de desocupação do imóvel locado, nos termos do art. 59, §1o, inciso IX, da Lei no 8.245/91, condicionando o despejo ao depósito de caução no valor correspondente a três meses de aluguel. Comprovado nos autos o referido depósito, determinou-se a expedição de mandado de citação, intimação e despejo para desocupação voluntária do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, com advertência à parte requerida quanto à possibilidade de purgar a mora nos termos do art. 62, II, da Lei de Locações. A agravante sustenta (ID 7259828), em síntese, que a liminar foi concedida sem a devida caracterização da mora, afirmando inexistir notificação válida que a tenha constituído em inadimplemento. Alega que a planilha de débitos é genérica e imprecisa, contendo valores controvertidos, o que inviabilizaria a concessão da liminar sem a devida dilação probatória. Sustenta que a medida liminar compromete de forma irreversível suas atividades empresariais, gerando risco de danos materiais e morais. Requereu, com base no art. 1.019, I, do CPC, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, a fim de impedir a execução da ordem de desocupação até o julgamento definitivo do recurso. É a síntese do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, é cabível a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando demonstrados, cumulativamente, os requisitos do fumus boni iuris — a plausibilidade jurídica da tese recursal — e do periculum in mora — o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na hipótese sub judice, a decisão agravada fundamentou-se expressamente no art. 59, §1o, inciso IX, da Lei no 8.245/91, o qual autoriza a concessão de liminar para desocupação do imóvel nas hipóteses em que o contrato esteja desprovido de garantia, haja inadimplemento por parte do locatário e o locador preste caução equivalente a três meses de aluguel. Os requisitos legais foram expressamente reconhecidos pelo d. Juízo de origem, inclusive com a comprovação do depósito da caução. A tese recursal, por sua vez, baseia-se na alegada ausência de notificação válida da mora e na suposta controvérsia quanto aos valores cobrados, mas não apresenta prova pré-constituída capaz de infirmar a conclusão da decisão agravada, tampouco demonstrar a inexistência de mora ou de que os requisitos legais para a concessão da medida não tenham sido observados. Importante salientar que o dispositivo legal que autoriza o despejo liminar em tais condições tem natureza excepcional, mas está condicionado a requisitos objetivos e específicos, os quais foram atendidos. Assim, a alegação de que não houve oportunidade de contraditório não afasta a possibilidade legal do deferimento da liminar, sobretudo diante da previsão do art. 62, II, da mesma Lei, que assegura ao locatário o direito de purgar a mora no prazo de quinze dias a contar da citação. Dessa forma, não se vislumbra, neste momento, a plausibilidade necessária para a suspensão da decisão agravada. Ausente o fumus boni iuris, resta prejudicada a análise do periculum in mora, uma vez que os requisitos devem estar presentes de forma cumulativa. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo formulado no bojo do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo de origem para os fins do art. 1.019, inciso I, do CPC. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de junho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator